Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003090-38.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO DE OLIVEIRA BAUTISTA, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Considerando restar infrutífera a intimação da parte Ré quanto ao despacho retro, intime-se, via DJe, o procurador da demandada e subscritor da petição do acordo de id. 13002731 – Douglas Willian Campos dos Santos (OAB/DF 31.138), para que, em 15 (quinze dias), regularize a sua representação processual, acostando aos autos o instrumento de procuração válido com fins a homologação dos acordo extrajudicial firmado entre as partes. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora